Tribunal: STF
Processo: AI 402495
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Prequestionamento. Oposição de embargos declaratórios. Matéria
constitucional não levantada no recurso dirigido ao Tribunal de
origem. Ausência de omissão. Manutenção da Súmula 282/STF.
Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento